Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS OBSERVADOS. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Inviável o acolhimento da tese defensiva a respeito da existência de abuso de autoridade na prisão em flagrante do paciente, que alega ter sido agredido, em situação na qual resta claro do conjunto probatório que o réu, após empreender fuga e ter sido alcançado pelos policiais, reagiu de modo violento, colocando em risco a integridade física dos agentes. Presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.